Tribunal: TJPA
Processo: 0806674-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806674-32.2021.8.14.0301

APELANTE: GL COMERCIAL LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, GL COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CORRESPONDE À ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS SUSCITADOS NA PETIÇÃO INICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que desconstituiu a sentença, por julgamento
extra petita,
determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão por não analisar o Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios têm por finalidade afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. No caso, a decisão embargada
, ao analisar o argumento da própria Embargante de que a sentença estaria em dissonância com a matéria de mérito posta nos autos, observou
que o comando sentencial não analisou a causa de pedir contida na petição inicial, tendo se baseado em fundamentos alheios à lide, por esta razão,
a sentença foi desconstituída, por julgamento extra petita.

5. Conforme consignado na decisão Embargada, a monocrática deixou de proceder ao julgamento do Apelo no estado em que se encontrava, considerando que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados na exordial, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância.

6.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração
conhecidos e não acolhidos, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF - Tema 339;

STJ - Súmulas 98 e 106 ; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025; TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0806674-32.2021.8.14.0301) opostos por GL COMERCIAL LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática que desconstituiu a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

Assim, diante da inobservância do princípio da congruência e limites dos fatos, fundamentos e pedidos suscitados pelas partes, deve ser declarada a nulidade do julgado, para que outro seja proferido em seu lugar. Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para tornar nula a decisão recorrida e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença. Torno sem efeito o despacho de Id. 27129554, que determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

(...)

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que a decisão recorrida deixou de analisar e julgar o Recurso de Apelação que interpôs em face do Estado do Pará.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência de omissão e requerendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que a decisão recorrida deixou de analisar e julgar o Recurso de Apelação que interpôs em face do Estado do Pará.

Não assiste razão ao Recorrente, pois a decisão monocrática, ao analisar o argumento da ora Embargante de que a sentença estaria em dissonância com a matéria de mérito posta nos autos, desconstituiu a sentença, por julgamento extra petita, registrando expressamente que a fundamentação da sentença não corresponde à análise dos fundamentos suscitados na petição inicial. V
ejamos:

(...) Presentes os pressupostos legais, conheço do Apelo interposto pela Embargante.

(...)

A Embargante aduz que a sentença está em dissonância com a matéria de mérito posta nos autos.

Observa-se que, ao afastar a incidência do DIFAL durante o exercício de 2022, a sentença acolheu pedido inexistente, vez que o ato coator impugnado não se refere a cobrança do DIFAL do referido período, tendo em vista que a ação foi distribuída no ano de 2021, quando ainda não existia a Lei Complementar nº 190/2022.

O Juízo de origem concedeu segurança afastando a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), devido ao Estado do Pará, nas operações realizadas pela impetrante destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

No entanto, a fundamentação utilizada pelo Juízo não corresponde ao caso analisado, uma vez que a Impetrante pretende o reconhecimento do direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do ICMS DIFAL enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a Emenda Constitucional nº 87/2015 e, posteriormente, lei estadual que institua o imposto em conformidade com lei complementar.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

(...)

Assim, diante da inobservância do princípio da congruência e limites dos fatos, fundamentos e pedidos suscitados pelas partes, deve ser declarada a nulidade do julgado, para que outro seja proferido em seu lugar.

Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para tornar nula a decisão recorrida e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

(...)

Como se vê, a monocrática deixou de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontrava, tendo em vista que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância.

Assim, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025